Tribunal: TJSP
Processo: 2246627-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste por faixa etária. Liquidação de sentença. Prova pericial determinada no título executivo para apuração da base atuarial do reajuste por mudança de faixa etária. Laudo detalhado que identificou os reajustes por idade aplicados no contrato, inclusive apontando outros reajustes que não foram objeto de discussão judicial, atestando a regularidade da

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste por faixa etária. Liquidação de sentença. Prova pericial determinada no título executivo para apuração da base atuarial do reajuste por mudança de faixa etária. Laudo detalhado que identificou os reajustes por idade aplicados no contrato, inclusive apontando outros reajustes que não foram objeto de discussão judicial, atestando a regularidade da base atuarial dos percentuais lançados no contrato. Alegação dos autores de que a perícia estaria em desconformidade com o título executivo, havendo necessidade de apurar outro índice de reajuste. Não acolhimento. Acórdão que declarou a nulidade da cláusula de reajuste em razão da utilização da U.S, também afastando reajuste a partir dos 72 anos dos beneficiários. Inexistência de efetiva análise dos percentuais de reajuste. Perícia que avaliou tecnicamente a Nota Técnica Atuarial na qual se baseou a operadora para elaboração das Condições Gerais de Contrato, atestando a idoneidade da base atuarial adotada. Conclusão que não contraria o título judicial e nem o entendimento firmado no precedente vinculante, pois afastado o reajuste previsto no contrato é necessário apurar por meio de perícia a base atuarial que preserva o reajuste por idade. Ausência de impugnação técnica pelo agravante quanto à análise atuarial do critério adotado no contrato. Desnecessidade de nova perícia. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246627-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARISTELA MARQUES GARCIA e MANUEL VAZQUEZ FARIÑA, é agravado
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246627-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3.899
2
Agravo de Instrumento no 2246627-49.2020.8.26.0000
Agravantes: Maristela Marques Garcia e Manuel Vazquez Fariña
Agravado: Sul América Serviços de Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Fernando José Cúnico

Voto no 3.899

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste por
faixa etária. Liquidação de sentença. Prova pericial
determinada no título executivo para apuração da base
atuarial do reajuste por mudança de faixa etária. Laudo
detalhado que identificou os reajustes por idade
aplicados no contrato, inclusive apontando outros
reajustes que não foram objeto de discussão judicial,
atestando
a
regularidade
da
base
atuarial
dos
percentuais lançados no contrato. Alegação dos autores
de que a perícia estaria em desconformidade com o título
executivo, havendo necessidade de apurar outro índice
de reajuste. Não acolhimento. Acórdão que declarou a
nulidade da cláusula de reajuste em razão da utilização
da U.S, também afastando reajuste a partir dos 72 anos
dos beneficiários. Inexistência de efetiva análise dos
percentuais
de
reajuste.
Perícia
que
avaliou
tecnicamente a Nota Técnica Atuarial na qual se baseou
a operadora para elaboração das Condições Gerais de
Contrato, atestando a idoneidade da base atuarial
adotada. Conclusão que não contraria o título judicial e
nem o entendimento firmado no precedente vinculante,
pois afastado o reajuste previsto no contrato é necessário
apurar por meio de perícia a base atuarial que preserva
o reajuste por idade. Ausência de impugnação técnica
pelo agravante quanto à análise atuarial do critério
adotado no contrato. Desnecessidade de nova perícia.
Recurso improvido.
Trata-se de Agravo interposto em relação à decisão que
homologou laudo pericial em fase de liquidação de sentença.
Sustenta o agravante que a perícia não está em sintonia
com o título judicial em liquidação, pois reconhecida abusividade dos reajustes por
faixa etária, sendo objeto da perícia apurar o reajuste adequado em substituição, na
forma estipulada no acórdão e no Recurso Repetitivo relativo ao tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246627-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3.899
3
Requer acolhimento do recurso para realização de nova
perícia.
Indeferido pedido de antecipação de tutela (fls. 70), o
recurso foi regularmente processado e respondido pela parte agravada (fls. 73/93).
É o Relatório.
O inconformismo da parte não procede, devendo
subsistir a decisão agravada.
Não colhe êxito a crítica quanto à perícia, não sendo
adequada a alegação de que não teria sido dado cumprimento à decisão judicial
transitada em julgado.
O acórdão reconheceu a irregularidade da fixação do
reajuste com base na U.S., declarou abusividade do reajuste a partir dos 72 anos,
admitiu variação da contraprestação por faixa etária e determinou realização de
perícia para aferição do critério a ser adotado, conforme entendimento fixado no
precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
O perito fez levantamento adequado e trouxe
informações relevantes, que atestam a regularidade atuarial dos índices de reajuste
conforme as faixas etárias, corroborando o entendimento de que incabível, por falta
de base técnica, o reajuste a partir dos 72 anos, tal como constou do acórdão.
No levantamento realizado apurou o perito que os
reajustes aplicados não se limitaram à mudança de faixa etária, tendo identificado os
respectivos percentuais e momento de aplicação. Também foi apontado certo reajuste
denominado "Retrotec", fruto de autorização da ANS e de acordo celebrado com o
Ministério Público, bem como foi apurado reajuste aplicado em dezembro/2011, que
tudo indica se referir a reajuste por adaptação do contrato na forma prevista na Lei no
9.656/98, o que se constata pela forma como foram aplicados os reajustes financeiros
seguintes.
Inclusive foi constatado que o autor não suportou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246627-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3.899
4
reajuste quando completou 71 anos, o que seria resultado da adaptação do contrato e
da previsão de último reajuste aos 59 anos.
Há que se ressaltar que o título ficou adstrito ao reajuste
por faixa etária, de modo que outros reajustes não são objeto de discussão na
liquidação de sentença.
Especificamente sobre a base atuarial dos percentuais
de reajuste nas faixas etárias, informou o perito que o contrato está conforme Nota
Técnica Atuarial comunicada à Susep, tecendo considerações sobre esta nota técnica.
O perito analisou o critério de apuração desta Nota
Técnica Atuarial, inclusive tecendo considerações a respeito da forma de apuração
(teoria individual de risco), apresentando cálculos a respeito de como definida a base
atuarial e sua relação com o valor do prêmio.
A perícia conta com Anexo que permite identificar os
elementos considerados na determinação da Nota Técnica, cujos índices foram
posteriormente transpostos no contrato.
Como constou da conclusão do perito: "Face ao
exposto, considerando que a Teoria Individual do Risco é consagrada na Literatura
Atuarial e houve sua aplicação por igual em todas as Faixas Etárias compreendidas
no intervalo de 00 a 71 anos, entendemos que, os reajustes por faixa etária
compreendidos neste intervalo e constantes tanto na Nota Técnica Atuarial, quanto
nas Condições Gerais, por consequência, se encontram justificados atuarialmente"
(fls. 309 do laudo).
Verifica-se que a análise é técnica, não havendo
impugnação no recurso quanto ao aspecto técnico do laudo, não sendo apontado em
que medida a análise atuarial estaria incorreta.
A perícia trouxe Anexo Demonstrativo de Apuração da
Base Atuarial (fls. 315), com indicação concreta de coberturas, sinistros, média
anual, frequência, prêmio de risco anual e mensal, desvio padrão, cálculo de prêmio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246627-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3.899
5
puro e apuração com outros cálculos do percentual de reajuste informado na Nota
Técnica Atuarial.
Como se vê, não se trata de reajuste aleatório, havendo
base técnica nos cálculos realizados, não tendo o agravante apresentado impugnação
de ordem técnica que apontasse irregularidade na fórmula de cálculo apresentada.
A argumentação do agravante é no sentido de que a
perícia não teria cumprido o acórdão porque não apresentou índice diverso do
constante no contrato.
Há que se consignar, contudo, que o acórdão não
chegou a declarar inválidos os percentuais específicos das faixas de reajuste, apenas
considerou que a forma de apuração com base na U.S seria inadequada.
Neste contexto, considerando que reconhecida a
regularidade da aplicação de reajuste por idade, bem como identificando o perito que
os percentuais, independentemente da utilização da U.S., atendem a critério atuarial
válido, não se pode afirmar que a perícia estaria em contradição com o acórdão.
O índice específico de reajuste que o acórdão excluiu
foi aquele aplicado a partir dos 72 anos, tendo a perícia corroborado que realmente
não havia base atuarial para sua aplicação.
Data venia, a sistemática adotada no Recurso
Repetitivo, no sentido de que o reconhecimento da irregularidade do reajuste
determina necessidade de perícia para apuração do índice atuarial adequado, não
implica a conclusão de que o valor do reajuste deve necessariamente ser inferior ao
anteriormente praticado.
Basta imaginar hipótese na qual o contrato não respeite
os critérios normativos de número de faixas de reajuste e da proporcionalidade
estabelecida entre os grupos de faixas. A previsão contratual seria inválida,
acarretando sua ineficácia, com necessidade de perícia, contudo, a perícia poderia
aplicar as faixas previstas na legislação e alcançar percentual que poderia levar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246627-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3.899
6
prestação a resultado próximo do que era praticado.
Do acórdão ora em liquidação não decorre a conclusão
de que a perícia deveria necessariamente apontar valor inferior de prestação ou
percentuais inferiores de reajuste.
Portanto, a perícia não se mostra irregular ou dissociada
do objeto da liquidação, pelo contrário, trouxe informações relevantes a respeito da
evolução dos reajustes, trazendo outras questões que superam o tema do reajuste por
faixa etária, identificou a base atuarial sobre a qual se construiu a regulamentação
contratual, o que não é incompatível com a decisão que determinou apuração em face
da exclusão do critério de reajuste baseado na U.S.
Como assentado no precedente vinculante, a perícia
deve aferir o reajuste cabível conforme base atuarial adequada e no caso sub judice
este objetivo foi alcançado.
Assim, a perícia apurou satisfatoriamente quais os
reajustes aplicados em razão da idade e corroborou a base atuarial em que se funda o
contrato, inexistindo impugnação técnica a respeito, razão pela qual não comporta
modificação a decisão agravada que acolheu as conclusões do perito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator